Tribunal: TJBA
Processo: 0380780-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380780-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

APELADO: ANA LUCIA LOPES DA SILVA e outros (18)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, WAGNER VELOSO MARTINS, FERNANDO CARVALHO MUNIZ, CLAUDINO NARCIZO DOS SANTOS JUNIOR, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, MARIETE SANTANA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR — GAP. REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POLICIAL ERRONEAMENTE EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. ERRO FÁTICO. COMPENSAÇÃO COM GFPM. ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DE GUTEMBERG. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME
1 -
Os recursos.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por policiais militares, para condenar o réu a implantar nos proventos dos autores inativos a Gratificação de Atividade Policial Militar — GAP no nível V, com pagamento de diferenças a partir de abril de 2015, julgando improcedente o pedido dos autores em atividade. Apelação cível interposta por GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES contra o mesmo julgado, que o excluiu erroneamente do rol de beneficiários. 2 -
Os fatos.
Os autores são policiais militares ativos e inativos do Estado da Bahia que percebiam a GAP no nível III e postularam a progressão para as referências IV e V, com pagamento retroativo das diferenças, sob alegação de cumprimento da jornada de 40 horas semanais exigida pela Lei Estadual nº 7.145/97 e pela Lei Estadual nº 12.566/2012. 3 -
A sentença recorrida.
O juízo de origem reconheceu o direito dos autores inativos à implantação da GAP no nível V, com fundamento no caráter genérico da gratificação e na regra de paridade constitucional, mas julgou improcedente o pedido dos autores em atividade. A sentença adotou a TR como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como índice de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES, erroneamente excluído da condenação, é policial militar inativo e faz jus ao mesmo tratamento dispensado aos demais autores inativos; (
ii
) saber se os policiais militares inativos fazem jus à extensão da GAP nas referências IV e V, por força da paridade constitucional; (
iii
) saber se a condenação deve ser ressalvada quanto à compensação com valores de GFPM eventualmente percebidos e quanto ao abatimento de parcelas já pagas administrativamente a título de GAP; e (
iv
) saber quais os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora nas condenações da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 -
Do recurso de Gutemberg.
A sentença excluiu o apelante do rol dos beneficiários sem apresentar fundamento específico, provavelmente por erro fático decorrente de afirmação equivocada do Estado de que o autor estaria em atividade. Os documentos dos autos demonstram, de forma inequívoca, que GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES encontra-se na reserva remunerada desde 15/09/2011, percebendo a GAP III com contracheques emitidos pelo FUNPREV/INATIVOS. O apelante preenche os mesmos pressupostos reconhecidos pelo juízo de origem como suficientes para o deferimento do pedido em relação aos demais inativos. 6 -
Do recurso do Estado — mérito principal.
A GAP foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 para compensar o exercício da atividade policial e os riscos a ela inerentes, sendo concedida de forma uniforme a todos os policiais militares da ativa, sem distinção por condições individuais específicas. O caráter genérico da gratificação — verdadeiro aumento remuneratório concedido indistintamente a toda a categoria — foi reconhecido por este Tribunal de Justiça e corroborado por certidão emitida pelo próprio Departamento de Pessoal da Polícia Militar, que confirmou a concessão da GAP IV a todos os policiais da ativa. 7 - Tratando-se de vantagem pecuniária de caráter geral, sua extensão aos policiais inativos é imperativa, por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação da EC nº 20/98, e do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura expressamente a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos
aos policiais militares em atividade. O art. 110, § 5º, da mesma lei garante a incorporação da GAP aos proventos de inatividade, independentemente do tempo de percepção. 8 - A restrição do art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 ao processo revisional interno da corporação não afasta a regra constitucional de paridade. Os requisitos materiais — jornada de 40 horas semanais e interstício mínimo de 12 meses — já eram exigidos pela Lei Estadual nº 7.145/97 e restaram comprovados pelo simples fato de os autores inativos perceberem a GAP III, cujo pagamento pressupõe o cumprimento da jornada qualificada. 9 - A Súmula Vinculante nº 37 do STF não incide ao caso. O pleito não é de aumento de vencimentos por decisão judicial, mas de extensão, por paridade constitucional, de vantagem genérica já concedida por lei. A Súmula nº 359 do STF também não obsta o pedido, pois não veda a extensão posterior de vantagens genéricas aos inativos fundada na regra de paridade. 10 -
Da compensação com a GFPM.
A GAP foi criada em substituição à Gratificação de Função Policial Militar — GFPM, extinta pelo art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/97. Ambas possuem idêntico fato gerador — o exercício da atividade policial militar —, de modo que o pagamento simultâneo configura
bis in idem
, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Na hipótese de percepção concomitante da GFPM, o valor correspondente deverá ser compensado com a GAP V na fase de liquidação. 11 -
Do abatimento de parcelas pagas administrativamente.
As diferenças devidas correspondem apenas ao valor excedente ao montante já recebido a título de GAP em qualquer referência, sob pena de enriquecimento sem causa. O abatimento dos valores pagos administrativamente será apurado em liquidação de sentença. 12 -
Dos índices de atualização.
A sentença adotou a TR como índice de correção monetária, em contrariedade ao Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE), que declarou sua inconstitucionalidade para os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária. Aplica-se: IPCA-E e juros da caderneta de poupança (0,5% ao mês) até 8 de dezembro de 2021; taxa SELIC, acumulada mensalmente de forma simples, de 9 de dezembro de 2021 a 31 de julho de 2025; e, a partir de 1º de agosto de 2025, IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano ou taxa SELIC, o que for mais favorável ao credor, nos termos da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO
13 - Recurso de GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES a que se dá provimento. Recurso do ESTADO DA BAHIA a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0380780-16.2012.8.05.0001
, sendo partes Apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES
e partes Apeladas
ANA LUCIA LOPES DA SILVA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE GUTEMBERG EVANGELISTA MAGALHÃES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.